Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. A Apelante SHIRLEY ALVES DOS SANTOS, por meio da petição ID n. 43965285, apresenta proposta de acordo, com vistas a solucionar a lide. Desse modo, requer a intimação do Autor, HOTEL PHENICIA LTDA, para que se manifeste acerca da possibilidade de transação. O processo encontra-se incluído na pauta de julgamento do dia 01/03/2023. Acerca do acordo, tenho que este pode ser realizado extrajudicialmente pelas partes e anexado aos autos para apreciação e homologação, mesmo após o julgamento dos recursos. Desse modo, nada há a prover. Prossiga-se regulamente. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator